Tribunal: TJSP
Processo: 1501199-39.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501199-39.2022.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ALFIO
VICTORIO DAL PRA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501199-39.2022.8.26.0510 -Voto no 52054
2
@Apelação Criminal no 15010199-39.2022.8.26.0510.
Apelante: Alfio Victório Dal Pra Neto.
Apelado: Ministério Público.
1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro.
Voto no 52.054 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 249/254
acrescenta-se que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro
condenou Alfio Victório Dal Pra Neto a cumprir pena de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pagar 05 (cinco)
dias/multa, no piso, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e II, c.c. os
artigos 14, inciso II e 67, todos do Código Penal.

Inconformado,
o
réu
recorre
insistindo
na absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que negou a prática
delitiva e os depoimentos dos policiais militares não são suficientes para
manter a condenação. Subsidiariamente pleiteia o abrandamento do regime
prisional para possibilitar a continuidade do tratamento da dependência
química (fls. 258/262).

Contrarrazoado o recurso (fls. 281/284), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.

É o relatório.

O Apelante foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501199-39.2022.8.26.0510 -Voto no 52054
3
Código Penal, porque no dia 28 de abril de 2022, por volta das 13:40 horas, na
Avenida 02, no 1.012, Centro, cidade e Comarca de Rio Claro, tentou subtrair,
para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, bens pertencentes a
Francisco de Assis Leite de Souza, apenas não conseguindo consumar o
intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a denúncia, o Apelante entrou em
um imóvel em construção existente no local mediante rompimento da corrente
da porta, escalou o muro para acessar o imóvel adjacente, destruiu a primeira
porta de vidro tipo Blindex com a marreta que portava, tentou remover o miolo
da porta de madeira que dá acesso à parte interna do imóvel, utilizando uma
chave de fenda grande que também trazia consigo, abriu um alçapão, retirou a
fiação dos dois aparelhos de ar-condicionado, e entrou na edícula pela janela
basculante do banheiro.

Flagrado por populares enquanto pulava de um
imóvel para outro, o Apelante acabou abordado por policiais militares, que
apreenderam em poder dele uma mochila contendo a marreta e a chave de
fenda utilizadas na prática delitiva.

O boletim de ocorrência (fls. 16/18), o auto de
exibição e apreensão (fls. 10), o laudo pericial de exame do local (fls. 70/77) e
das ferramentas (fls. 79/81) demonstram a materialidade delitiva.

E em que pese a negativa do Apelante, a autoria
também ficou satisfatoriamente comprovada.

Preso em flagrante delito, perante a autoridade
policial o réu negou que pretendesse praticar furto no local, onde ingressou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501199-39.2022.8.26.0510 -Voto no 52054
4
apenas para dormir. As ferramentas apreendidas estavam no local quando
chegou, e os vidros já estavam quebrados (fls. 03).

Forneceu basicamente a mesma versão em juízo,
acrescentando que na sua mochila havia apenas roupas, que os policiais
pegaram uma marreta da construção e afirmaram que lhe pertencia, o que não
é verdade, e que sequer chegou a entrar na casa (gravação audiovisual).

A vítima declarou que o imóvel estava em
construção. Comunicado sobre o furto, compareceu no local e se deparou com
a presença de vários policiais. Constatou que uma porta de vidro havia sido
arrombada, outra porta estava com a fechadura danificada, que havia marcas
de pegada em uma parede lateral, que a fiação do aparelho de ar-condicionado
havia sido arrancada, e que uma torneira havia desaparecido. Os policiais
disseram que encontraram na posse do réu uma marreta e uma chave de fenda.
Estimou o valor do prejuízo em R$8.000,00 (fls. 14 e gravação audiovisual).

O policial militar Fernando Pracidelli Dourado
relatou que na data dos fatos foi acionado via COPOM e compareceu na
residência da vítima. O réu foi abordado em um dos cômodos na posse de uma
mochila contendo uma marreta e uma chave de fendas. Fios foram retirados da
caixa de luz e uma porta de vidro estava danificada. O réu era conhecido dos
meios policiais por ser usuário de drogas e cometer furtos na cidade. Ele
alegou que não pretendia furtar nada. Havia marcas de pegada no muro (fls. 11
e gravação audiovisual).

Luiara Andreza, ouvida por indicação da defesa,
disse que não presenciou os fatos, mas conhece o réu, seu ex-namorado. Sabe
que o réu andou praticando alguns furtos, e que procurava abrigo em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501199-39.2022.8.26.0510 -Voto no 52054
5
alucinações próprias do uso das drogas. Não conversaram sobre os fatos
(gravação audiovisual).

Como nada nos autos está a indicar que a vítima e
os policiais tenham distorcido os fatos ou falseado a verdade para incriminar
falsamente o Apelante, a condenação deve ser mantida, porque ficou bem
evidenciada a presença do animus furandi na conduta. Deveras, se pretendesse
apenas conseguir lugar para dormir o réu não sairia por aí carregando marreta
e chave de fenda.

Correta, portanto, a condenação.

Como o réu é reincidente (fls. 55/64), foi razoável
o acréscimo na fração de 1/6 na segunda etapa da dosimetria.

As
qualificadoras
foram
corretamente
reconhecidas, porque confirmadas pela prova oral e pelos laudos periciais de
fls. 70/77 e 79/81.

A defesa, a propósito, não logrou comprovar que a
porta já estivesse danificada quando do ingresso do Apelante no imóvel, não se
desincumbindo do ônus imposto pelo art. 156, do Código de Processo Penal.

Reconhecida a tentativa, foi razoável a redução da
pena na fração de 1⁄2, porque o Apelante percorreu medianamente o iter
criminis.

A reincidência inviabiliza a substituição da
privação de liberdade por restrição de direitos e desaconselha o “sursis”. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501199-39.2022.8.26.0510 -Voto no 52054
6
outro lado, justifica o regime inicial intermediário que a sentença adotou.

A alegada __ e não comprovada __ necessidade de
tratamento para drogadição não interfere com a determinação do regime
prisional, lembrando que ao detento é assegurado atendimento médico no
estabelecimento prisional em que esteja recolhido.

Enfim, a sentença deu justa e adequada solução ao
caso e deve ser preservada.

Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.

FRANCISCO ORLANDO
Relator